Tribunal: TJDFT
Processo: 0725230-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. COMISSÃO DA INTERMEDIADORA. CONDIÇÃO. ADESÃO DE OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECRETO 7.892/2013. PROVA DA OCORRÊNCIA DA ADESÃO. AUSÊNCIA. COMISSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O sistema de registro de preços, previsto no art. 15, da Lei 8.666/93 e regulamentado pelo Decreto no 7.892/2013, consiste em um contrato normativo, formalizado após licitação, que relaciona as condições de qualidade e quantidade para contratações futuras de produtos e serviços pela Administração Pública.

2. A contratação não é obrigatória mesmo após a formalização da ata e pode ficar restritas a um único órgão ou pode ser utilizada por vários outros da administração, ocasião em que será possível o instituto da adesão e o uso da mesma ata de registro de preço. Nessa hipótese, surge a figura do órgão gerenciador, isto é, aquele de onde a licitação se originou, que deverá dar a anuência à adesão buscada pelos outros órgãos ou entidades (art. 22, do Decreto no 7.892/2013).

3. No caso em que a vencedora da licitação contrata empresa de consultoria para intermediar outros contratos administrativos, e que a remuneração fica condicionada à ocorrência da adesão de novos órgãos à ata de registro de preço, só fará jus à comissão se demonstrar a adesão de outras unidades administrativas, conforme previsto expressamente no contrato e no decreto regulamentador.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.